Tribunal: TJMT
Processo: 1011371-58.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011371-58.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE - CPF: 068.902.951-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE - CPF: 068.902.951-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE (APELADO), MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE - CPF: 068.902.951-96 (APELADO), MICKAEL KENALDY DA SILVA LEITE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AGRAVAMENTO DA PENA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013 – INVIABILIDADE – IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO UTILIZADA ARMA DE FOGO NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – MAJORANTE REFERENTE TÃO SOMENTE AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALCANCE E PERICULOSIDADE DA FACÇÃO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO NA ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de rígido parâmetro legal, a jurisprudência pátria tem admitido a utilização da fração de 1/6 da sanção basilar para o agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, não havendo falar em excesso ou desproporcionalidade nessa hipótese.

Na determinação da fração de aumento de pena a ser utilizada em virtude da incidência da majorante prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, pode o magistrado levar em consideração fatores como o alcance e a periculosidade da organização criminosa integrada pelo réu para aumentar a pena em 1/2, afigurando-se irrelevante a circunstância de o delito conexo não ter sido perpetrado com o emprego de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Mickael Kenaldy da Silva Leite
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0007186-90.2020.8.11.0002 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, capitulados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução do
quantum
de agravamento da pena do crime de homicídio qualificado na segunda fase da dosimetria e a redução da fração de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, em relação ao delito de organização criminosa majorada (Id. n. 174792674).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 175261173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 179889193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Mickael Kenaldy da Silva Leite
foi condenado à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa majorada, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução do
quantum
de agravamento da pena do crime de homicídio qualificado na segunda fase da dosimetria e a redução da fração de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, em relação ao delito de organização criminosa majorada.

Sem razão, contudo.

A dosimetria da pena do apelante foi realizada pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
Homicídio qualificado

A culpabilidade é natural do tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova segura de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para homicídio qualificado pelo motivo torpe, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, estão presentes:
a)
a agravante do crime praticado com emprego de meio cruel (art. 61, II, ‘d’, do CP);
b)
do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP);
c)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), já que na Delegacia, perante a autoridade policial, o réu admitiu ter desferido golpes contra a vítima
(id. 52248988 – Pág. 94/96).

A agravante do crime praticado com emprego de meio cruel resta compensada pela atenuante da confissão espontânea. Para a agravante remanescente,
exaspero a pena em 2 (dois) anos de reclusão
, alcançando a reprimenda intermediária de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva para o crime de homicídio, em razão da inexistência de outras agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Organização criminosa

A culpabilidade é própria do delito. O réu não possui maus antecedentes. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua personalidade. As circunstâncias são as ordinárias do tipo penal. Os motivos do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há consequências específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Na terceira fase, incide ao caso a causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 2º, da Lei 12.850/13,
na proporção de metade
em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo
modus operandi
utilizado na prática delitiva, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
para este delito
, já que não há outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Por fim, em face do concurso material, as penas de cada crime devem ser somadas (art. 69 do CP), totalizando a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea
a
, do Código Penal
” (Id. n. 168759905; destaquei).

No que diz respeito à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 65, II, “c”, do CP, constata-se que, embora o apelante rotule de “
excessiva
” e “
desproporcional
” a exasperação levada a efeito pelo magistrado, o aumento de 2 anos representa a utilização da fração de 1/6 da pena-base, estabelecida por Sua Excelência no mínimo legal, qual seja, 12 anos de reclusão, de modo que a fixação da reprimenda intermediária do crime de homicídio qualificado em 14 anos está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, nenhum reparo.

A propósito, trago à colação precedente da Corte Superior:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.284.198/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 14.3.2023; data da publicação: 17.3.2023).

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, nota-se que, malgrado o recorrente argumente que
não foi utilizada arma de fogo para o cometimento do crime de homicídio,
tal alegação não tem a menor pertinência, pois a referida causa de aumento diz respeito tão somente ao delito de organização criminosa, e não ao de homicídio qualificado.

Outrossim, conquanto o apelante alegue que não se justifica o aumento na fração máxima prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, qual seja, 1/2, observa-se que o magistrado fundamentou adequadamente esse
quantum
de acréscimo, “
em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva
”.

Com efeito, é notório que a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, além de ramificada por todo o País, é dotada de um verdadeiro arsenal, empregado pela facção para a prática dos mais variados e atrozes delitos violentos, tudo a fim de assegurar sua hegemonia do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e outras atividades acentuadamente perniciosas.

A propósito, registre-se que as mesmas teses aqui suscitadas pelo apelante foram enfrentadas e rejeitadas por esta Câmara no recente julgamento da apelação interposta pelo corréu Alexandre Moraes de Souza Araújo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 – INVIABILIDADE – IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO UTILIZADA ARMA DE FOGO NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – MAJORANTE REFERENTE TÃO SOMENTE AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALCANCE E PERICULOSIDADE DA FACÇÃO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO NA ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de rígido parâmetro legal, a jurisprudência pátria tem admitido a utilização da fração de 1/6 da sanção basilar para o agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria, não havendo falar em excesso ou desproporcionalidade nessa hipótese.

Na determinação da fração de aumento de pena a ser utilizada em virtude da incidência da majorante prevista no § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, pode o magistrado levar em consideração fatores como o alcance e a periculosidade da organização criminosa integrada pelo réu para aumentar a pena em 1/2, afigurando-se irrelevante a circunstância de o delito conexo não ter sido perpetrado com o emprego de arma de fogo
” (TJMT, Apelação n. 0007186-90.2020.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 1º.8.2023).

Portanto, nenhum reparo merece a reprimenda imposta ao réu pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023